Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por genitor contra sentença que decretou a destituição do poder familiar, fundada em parecer psicossocial inconclusivo quanto à alegada alienação parental e silente quanto aos requisitos legais da medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo técnico conclusivo sobre alienação parental e, sobretudo, a inexistência de avaliação técnica sobre a presença de causas legais para a destituição do poder familiar configuram cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. A destituição do poder familiar exige a produção de prova técnica específica por equipe interprofissional ou multidisciplinar, conforme o art. 157, § 1o, do ECA.
4. O laudo psicossocial foi limitado à análise de aspectos do convívio familiar e não abordou de forma conclusiva a ocorrência de alienação parental nem verificou, sob enfoque técnico, a presença das hipóteses legais para a perda do poder familiar.
5. A insuficiência do parecer compromete a formação do convencimento judicial e impede o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.
6. O cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia/avaliação psicossocial específica, por equipe/perito habilitado, que avalie a existência de atos de alienação parental e verifique se há prova da presença de qualquer das causas legais de destituição do poder familiar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova técnica específica.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova técnica conclusiva sobre alienação parental e os requisitos legais da destituição do poder familiar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença”.
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1726900, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.